Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-38.2017.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000501-38.2017.8.05.0119 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCEL GARCIA DE OLIVEIRA Advogado(s): MOACIR SALUSTIANO SANTOS JUNIOR APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARTE AUTORA VÍTIMA DA FRAUDE DA “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. TELEXFREE. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS DO CRÉDITO VINDICADO, DECORRENTE DO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTES. APELADA DETENTORA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS INVESTIMENTOS E CRÉDITOS DE SEUS ASSOCIADOS. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação nº 8000501-38.2017.8.05.0119, da Comarca de Itajuípe/Ba, tendo como apelante MARCEL GARCIA DE OLIVEIRA e agravado YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO á Apelação interposta, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, de de 2019. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora